Tribunal: TJSP
Processo: 0009462-89.2005.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2000 e 2001 – Município de Dracena – Sentença extinguindo a ação em decorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V e art. 925, ambos do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2000 e 2001 – Município de Dracena – Sentença extinguindo a ação em decorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V e art. 925, ambos do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedente desta Colenda Câmara em caso análogo – Manutenção sentença de extinção da execução, por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.